Tribunal: TJDFT
Processo: 0723770-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723770-74.2021.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARTA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA EMBARGADO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. D E S P A C H O MARTA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 36260933. Neste contexto, dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de julho de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator